Tribunal: TJMT
Processo: 1004217-90.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1004217-90.2017.8.11.0002
Recorrente: JOANITO JACOB DE JESUS
Recorrido: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 86670490) interposto por JOANITO JACOB DE JESUS, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação do ora recorrente, com a seguinte ementa (id. 85048463):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA– NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA OBJETO DE EXAME EM SANEAMENTO – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – MÉRITO – CHEQUE PRESCRITO – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – DISPENSABILIDADE (SÚMULA 531 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.
Se o requerido apelante deixou de apresentar rol de testemunhas para oitiva em audiência de instrução e julgamento e nada requereu para a produção de prova pericial, não há falar em nulidade da sentença e renovação do debate da questão em grau de recurso.
Resta preclusa a discussão quanto a preliminar de inépcia da inicial, se a matéria foi objeto de exame e julgamento em saneamento do feito, sem que a parte tenha interposto o recurso devido.
Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, torna-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor da demanda, reservando-se ao devedor a possibilidade de comprovar a não existência do débito.
(RAC n° 1004217-90.2017.8.11.0002, Rel.Des. Guiomar Teodoro Borges, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24.03.2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões negativa de vigência aos artigos 464, 282, III, 295, I, parágrafo único, I, art. 301, §2o, 798 e 787, todos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 61 da Lei n. 7.357/85, argumentando, em síntese que:
(a) a cártula que embasa a ação monitória é fraudada, razão pela qual é necessário o exame pericial para comprovação, bem como é preciso a oitiva de testemunhas para comprovar que o recorrente nunca emitiu a cártula e, portanto, nada deve ao recorrido;
(b) a petição inicial é inepta, ante a ausência de causa de pedir, que seria, nas razões do recorrente “o negócio jurídico que motivou a emissão da cártula” fato inexistente;
(c) conquanto seja possível a propositura de ação monitória aparelhada com cheque prescrito, a cártula serve como mero indício da existência do crédito, não eximindo o autor descrever a causa de pedir da ação;
Recurso tempestivo (id 86731962) e dispensado o pagamento do preparo, pois o recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 86811497). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (id. 89747488)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3-Da violação aos artigos aos artigos 464, 282, III, 295, I, parágrafo único, I, art. 301, § 2o, 798 e 787, todos do Código de Processo Civil, bem como art. 61 da Lei n. 7.357/85– Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF).
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1891487/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos supracitados, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Neste prisma, ressalte-se que a parte recorrente abriu vários tópicos em seu recurso especial denominados “Jurisprudência”, “Preliminar de Inépcia”, “Princípios dos Títulos de Crédito”, “Aspectos Gerais sobre o Cheque” “Necessidade de Demonstração da Causa de Pedir nas Ações Monitórias por cheque prescrito” e “Normas de Ordem Pública” nos quais tece longas considerações a respeito do direito aplicável a causa, que são cópia integral do já exposto nas suas razões de apelação (id 81234967 - Pág. 04/25).
Desta forma, é evidente que o recorrente não fez o devido cotejo do conteúdo decidido no acordão recorrido a fim de elucidar de que forma ele teria violado os artigos 464, 282, III, 295, I, § único, I, art. 301, §2o, 798 e 787, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 61 da Lei n. 7.357/85.
Por estas razões, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça